Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721507-75.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE CARVALHO BARBOSA APELADO: CONDOMINIO VILLA GRECIA DESPACHO Verifica-se que pagamento do preparo ocorreu após a data de vencimento da guia emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, comprove a apelante a realização do pagamento do preparo na data prevista na guia ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora